Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE PELA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE QUANTO À PENA-BASE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restaram demonstradas pelo acervo probatório dos autos, em especial os depoimentos harmônicos, em Juízo, das testemunhas policiais, no sentido de que o veículo fruto de crime anterior foi localizado na posse do réu com os sinais identificadores adulterados, além de placa divergente, tratando-se de veículo clonado, tendo havido a apreensão de objetos destinados a remarcação de chassi, como pinos de letras e números.

2. O quantum de aumento na primeira fase da dosimetria pela análise negativa dos antecedentes quanto ao delito de receptação se deu de forma desproporcional, devendo ser reduzido.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 311, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria quanto ao delito de receptação, reduzindo a pena total aplicada de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo legal.